Tribunal: STF
Processo: AI 450244
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Inconformismo da agravada. Ausência de argumentos consistentes.
Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a
agravo regimental tendente a impugnar, sem argumentos consistentes,
decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.
2.      RECURSO.
Extraordinário. Inadmissibilidade. Reexame de fatos e provas. Ofensa
 indireta à Constituição. Agravo regimental não provido. Súmula 279.
 Não cabe recurso extraordinário que tenha por objeto alegação de
ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até,
de inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas
indireta à Constituição da República, tampouco que dependa de
reexame de fatos e provas.
3.      RECURSO. Agravo. Regimental.
Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo.
 Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, §
2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a
interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado.